Tribunal: TCU
Processo: 011.716/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3862/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar das interessadas abaixo qualificadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.716/2025-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Cristina de Moraes Ferreira (XXX.569.351-XX); Ana Sueli Vilela de Moraes Viali (XXX.976.771-XX); Angela Maria Meneghetti Fontoura (XXX.636.301-XX); Claudia Pacheco Nascimento (XXX.597.647-XX); Margarete Meneghetti Ferreira de Jesus (XXX.905.991-XX); Nair Barros Piemonte (XXX.350.651-XX); Syene Rodrigues de Lima Belo da Fonseca (XXX.152.473-XX); Tania de Lourdes Meneghetti (XXX.865.081-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.